Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Decisão Interlocutória
Visto.
Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por BIC AMAZONIA S/A, em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento n.o 1009832-62.2020.8.11.0000, em razão do não recolhimento, no prazo legal, do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil.
Aduz que não caberia na hipótese o recolhimento do preparo em dobro, uma vez que apresentou no momento do protocolo o comprovante de pagamento das custas recursais.
Sustenta que apesar de recolhida as custas, foi determinado o recolhimento do preparo em dobro pelo relator.
Argumenta que nessa oportunidade peticionou aos autos informando que já havia recolhido o preparo antes de protocolar o recurso e que apenas efetuou o recolhimento complementar no valor de R$ 174,84 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Assevera que a guia do preparo não possui o numero do recurso porque foi recolhida antes da distribuição.
Assegura que embora não conste o número do agravo de instrumento em questão, foi vinculada ao processo de origem.
Pontua que a ausência de vinculação da 1a Guia ao recurso não trará qualquer prejuízo financeiro para a instituição, uma vez que o valor recolhido entrará para o cofre do Poder Judiciário Estadual.
Afirma que diante do recolhimento do preparo, não há que se falar em recurso deserto.
Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
É o Relatório.
Decido.
Em que pese o arrazoado da Agravante, não vislumbro elementos que justifiquem a retratação/reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n.o 1009832-62.2020.8.11.0000, em razão do não recolhimento, no prazo legal, do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Explico.
Conforme mencionado na decisão que se pretende a reconsideração, o Provimento 03/2018-TJMT/TP – Resolução do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que guia de recolhimento do preparo deve ser vinculada ao número do recurso, motivo pelo qual, pode ser apresentada aos autos no prazo de 05 (cinco) dias após a distribuição do agravo na forma instrumental, como cito:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
No caso dos autos, a guia e comprovante de pagamento contidos nos ID’s. 41521471 e 41521472 não constam o número do agravo de instrumento, razão pela qual não pode ser vinculado ao vertente recurso.
Diante da impossibilidade de vinculação da guia apresentada ao vertente recurso, foi oportunizado à Agravante recolher o preparo em dobro na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Todavia, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo em dobro, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o recurso foi considerado deserto e não foi conhecido.
Insta consignar que em caso idêntico ao dos autos, este Sodalício também já reconheceu a deserção e posteriormente rejeitou os embargos de declaração, como cito:
“[...] Do manuseio dos autos, observa-se que Instrumental foi distribuído sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal.
Depois de intimado para efetuar o respectivo pagamento, o Recorrente peticionou no ID. 8958211 informando que o preparo está anexado no ID. 8647437 do caderno eletrônico.
No entanto, pelo que se observa, o comprovante de pagamento contido no ID. 8647437 não está vinculado a este Agravo de Instrumento, mas sim aos autos de origem.
Ademais, ao consultar o sítio eletrônico desta Corte pelo link numero-unico-processo">http://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/guias-arrecadadas/por-numero-unico-processo, extrai-se a seguinte informação: “Não foi encontrado nenhuma guia vinculada ao número único 1010182-84.2019.8.11.0000”.
Assim, diante do equívoco no preenchimento da guia, o Embargante fora intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal nos termos do artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos merecem ser rejeitados. [...]” (TJMT - N.U 1010182-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)
Frise-se que, no caso dos autos fora concedido o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no artigo 932, parágrafo único da legislação processual civil, todavia, a parte Apelante não promoveu a regularização do vício.
Deste modo, uma vez que não foi recolhido o preparo em dobro pelo agravante no prazo legal, a declaração de deserção do recurso se trata de medida imperativa, motivo pelo qual foi aplicado ao caso o previsto no Art. 1.007, § 4o c/c art. 932. Ambos do Código de Processo Civil.
Assim, não verifico por elementos aptos a justificar a retratação/reconsideração da decisão que entendeu pela deserção do Recurso de Agravo de Instrumento em questão.
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator